Tribunal: STF
Processo: Rcl 53821
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRECLUSÃO. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso, a discussão sobre o litisconsórcio passivo ficou inviabilizada pela preclusão, tendo em vista que não houve recurso da decisão do juizado especial federal, o qual, a seu turno, declinou da competência e remeteu os autos para a Justiça estadual, que sentenciou o feito.



    II – Incide, na espécie, o art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil de 2015, bem como a Súmula 734/STF.



    III – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    IV - Agravo a que se nega provimento.